Tribunal: CARF
Processo: 14489.000207/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000207/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.293 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
VIACAO SANTA SOFIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/10/2000
NULIDADE. VÍCIO DE FORMA. DATA DA CONSOLIDAÇÃO EM UFIR.
A data para se determinar o valor do UFIR para a consolidação dos débitos não
é prazo limite para consolidação dos débitos da NFLD.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em particular no que se relaciona às razões expostas no aditivo
ao recurso voluntário formalizado extemporaneamente, as quais sequer integram o litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata o processo da NFLD DEBCAD 35.130.441-0, consolidado em 31/11/2000,
no valor total de R$ 2.622.773,53 (fls. 02). O período fiscalizado fora de 07/1999 a 10/2000. Os
fatos tributados foram remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados
discriminadas nas Folhas de Pagamento, RAIS – Relação Anual de Informações Sociais. Foram
levantadas as NFLDs (fls. 19):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000207/2008-19
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000207/2008-19

31/11/2000
35.130.440-1
R$ 1.737.236,77 (sobrestado)
31/11/2000
35.130.441-0
R$ 2.622.773,53
Consta Processo Judicial 99.000.8855-7 (fls. 25-26), com peça assinada em
08/04/1999, protocolizada perante o Juízo Federal da 8a Vara Cível do Rio de Janeiro, em que a
ora Recorrente adita a inicial e requer seu ingresso como litisconsorte ativa contra o Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, para que se declare a inexistência da relação jurídica
tributária em face da inconstitucionalidade da Contribuição ao SAT, e também requer o
ressarcimento das quantias pagas a este título mediante compensação.
Na decisão interlocutória da Justiça Federal, datada de 12/04/1999 (fls. 27 e 28),
pede-se a compensação com parcelas vincendas ou vencidas de contribuições administradas pelo
Réu. Deferiu-se, assim tutela antecipada para determinar o INSS que se abstenha de autuar e
impor penalidade até o final da decisão.
A contribuinte interpôs defesa (impugnação), em 19/12/2000 (fls. 32 a 35),
alegando em síntese que a) a empresa encontra-se amparada por liminar; b) que o lançamento do
crédito da NFLD tem suas alíquotas fixadas por meio de Decreto, ferindo a legalidade tributária.
O Serviço de Fiscalização, em 03/01/2003, apresentou informação complementar
(fls. 79 e 80) para justificar o não sobrestamento da ação fiscal. Aduziu-se que, como o art. 251,
§1o, do RPS, diz que a compensação não pode ser superior a 30% do recolhido em cada
competência, foram calculados 30% do valor a ser recolhido como valores sobrestados,
apresentados na NFLD 35.130.440-1. O valor devido, menos o valor sobrestado, menos o
recolhido gerou a NFLD 35.130.441-0 com o débito normal. Juntou-se quadro demonstrativo.
Não foi apresentada defesa complementar.
A Decisão-Notificação no. 17.002/0519/2003 (fls. 91 a 93), decidiu que a decisão
judicial juntada não serve de amparo quanto a presente notificação, pois o processo trazido à
baila não trata do tema em questão, ou seja, de valores compensados acima do limite fixado no
§3o, do art. 89, da Lei 8.212/1991. Quanto a questão da inconstitucionalidade do SAT, afirma
que não cabe analisar tal alegação em processo administrativo. O contribuinte foi cientificado em
17/11/2003.
Através de manifestação (“Recurso Inominado”) (fls. 102 a 104) de 19/09/2003,
o contribuinte requer que, diante dos valores sobrestados e recolhidos com base no art. 251, do
Decreto Lei 3.048/1999, que gerou compensação dos créditos para futuro lançamento em
competências subsequentes, seja estornado aos cofres da empresa para que possa posteriormente
recolher aos cofres da Previdência em momento oportuno. Traz também a ilegalidade da
Contribuição ao SAT.
Apresenta Recurso (fls. 115 a 122) de 15/12/2003, aduzindo pela nulidade por
vício de forma, qual seja (sic):
A NFLD em referência segundo sua folha de rosto foi consolidada em 31/11/2000, o
Manual de Fiscalização do Instituto, aprovado pela Instrução Normativa INSS+DAF n
04 de 23+08+96, que determina em seu item 3.000 do capítulo 2, e item 5 do capítulo
2.3 (g.n.) a data de consolidação da NFLD:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000207/2008-19

3.0.0 – LAVRATURA
Os seus valores serão consolidados em UFIR, correspondente ao 1o dia útil do mês da
lavratura e expressos na moeda atual. (...)
Observação: Os juros que compõem o débito consolidado serão calculados até o
primeiro dia útil do mês da lavratura da notificação, de acordo com os procedimentos
para cálculo de acréscimos legais.
(...)
A consolidação do referido débito ocorreu aparentemente na data da emissão do mesmo,
aparentemente porque não existe certeza nem mesma da data de emissão da NFLD em
comento, porque apesar de constar na folha de rosto a data de 30+11+2000 como de
emissão do ato administrativo, consta no DSD – Discriminativo Sintético do Débito a
data de 01+12+2000 como de emissão do citado ato, de qualquer forma a data de
consolidação não poderia ser 31/11/2000 segundo a norma técnica citada, deveria ser
01/11/2000 caso a emissão se desse em 30+11 ou 01+12+2000 caso a emissão se desse
nessa data.
No Processo 2007.51.005523-4 (fls. 161 e 162), é assegurado o seguimento dos
recursos administrativos independente do depósito prévio de 30% da exigência tributária.
O Recurso apresentado pela Viação Santa Sofia S/A em 19/07/2007, referente a
NFLD No 31.130.441-0 (fls. 170 a 176), relatando a exigência de R$ 5.501.462,54 sobre
contribuições devidas sobre remuneração de empregados, contribuições dos
empregados/cooperativas pagas, distribuídas ou creditadas a autônomos, avulsos e demais
pessoas físicas e dos cooperados, contribuições individuais, em razão da capacidade laborativa,
terceiros, INCRA, SEST, SENAT e SEBRAE.
Tal recurso estava atrelado à Decisão Judicial encaminhada pela Procuradoria em
28/09/2007, pelo Serviço de Cobrança e Recuperação de Créditos junto aos Tribunais/RJ,
conforme descrição da Delegacia da Receita Federal do Brasil Previdenciária (fls. 235).
a) Aduz que a NFLD 35.102.134-5 registra que os diretores são co-responsáveis
pelo débito sem comprovar a conduta mencionada do ato de gestão que
acarretaria a infração e constituiria o crédito previdenciário, o que fere o
direito à a ampla defesa;
b) Que o contribuinte não foi notificado para que pudesse exercer sua defesa;
c) Que, apesar do reconhecimento da inconstitucionalidade pela 1a Seção do STJ
da contribuição ao INCRA, ela foi incluída na NFLD. No julgado anexado,
tem-se que a cobrança de 0,2% adicionais incidentes sobre a folha de salários
foi extinta pela Lei no 7.787/1981, em seu art. 3o, §1o, a partir de 01/09/1989;
d) Que o Relatório Fiscal anexo à NFLD deixou de fazer menção expressa a
cobrança da Contribuição ao SAT;
e) Que o depósito prévio exigido para o acesso à sede recursal é inconstitucional.
Em 30/11/2000, a Delegada da Receita Federal do Brasil – Previdenciária/RJ-
Norte encaminhou os autos a este Conselho.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000207/2008-19

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Preliminarmente, admito o Recurso protocolado em 15/12/2003 (fls. 115 a 122),
dada sua tempestividade. Quanto ao Recurso apresentado em 19/07/2007 (fls. 170 a 176), cuja
alegação do contribuinte é que está atrelado à Decisão Judicial (fls. 161 e 162), cabem
considerações.
Conforme a decisão judicial no Processo Judicial 2007.51.005523-4:
Por outro lado, reconsidero, em parte, a decisão de fls. 141/142, para assegurar
o seguimento dos recursos administrativos mencionados a fls. 87/140,
independente do depósito prévio de 30% da exigência tributária, desde que
tempestivos e que inexistam outros óbices da admissibilidade dos mesmos.
Ocorre que o Recurso apresentado em 19/07/2007 (fls. 170 a 176) não foi
protocolado no trintídio correspondente. É dizer, não houve o ato coator de recusa do Recurso
Voluntário.
A Decisão não reabre prazo para que a autora apresente perante a entidade
administrativa novo recurso. Inclusive, no próprio voto lê-se que “não se trata de reabertura do
prazo para a interposição dos recursos, mesmo porque estes foram interpostos dentro do
interstício legal” e sim de “possibilitar às autoras o processamento dos recursos não conhecidos e
a reapresentação dos não recebidos”.
O conhecimento do Recurso Voluntário depende de sua tempestividade. Como
não houve a interposição desse recurso administrativo pelo contribuinte a época própria, não é
possível o cumprimento da decisão proferida no processo judicial que determinou o
prosseguimento de recursos administrativos interpostos pela empresa.
Data de consolidação em UFIR
O contribuinte, no Recurso apresentado, aduz a nulidade por vício de forma.
Alega que a consolidação dos débitos da NFLD deveria obedecer ao prazo disposto na IN
Instrução Normativa INSS/DAF n 04, de 23/08/96, item 3.000, do capítulo 2, e item 5, do
capítulo 2.3.
Em verdade, essa norma não fala sobre o prazo de consolidação dos débitos, mas
sim sobre o valor do UFIR a ser considerado para consolidação dos débitos – e esse UFIR é
aquele correspondente ao primeiro dia útil do mês da lavratura.
Conclusão
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.293 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000207/2008-19

Ante o exposto, voto em não conhecer em parte do recurso voluntário, em
particular no que se relaciona às razões expostas no aditivo ao recurso voluntário formalizado
extemporaneamente, as quais sequer integram o litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital